Tribunal: TJMT
Processo: 1023707-10.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CHERILYN KARINE FRITSCHE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 85705980):
“RECURSO DE AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR C/C CONDENAÇÃO EM REINTEGRAÇÃO DE CARGO E PAGAMENTO DE VENCIMENTOS ATRASADOS COM TUTELA ANTECIPADA – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEIÇÃO - MÉRITO - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - DECLARAÇÃO DE INAPTIDÃO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA ASSEGURADOS - EXONERAÇÃO - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - Ainda que, na visão da do Agravado, as alegações da Agravante sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, suas teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, quando possível compreender as razões do inconformismo com os fundamentos da decisão agravada.
2 - Constatada a inaptidão da Autora/Apelante/Agravante, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a Autora/Apelante/Agravante devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, tenho que não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, razão pela qual deve ser mantido o indeferimento da tutela de urgência para reintegração ao cargo.
3 - Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o fato de o acusado estar em licença para tratamento de saúde não impede a instauração de Processo Administrativo Disciplinar, nem mesmo a aplicação de pena de demissão (Precedentes MS 19.451/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 2/2/2017).
4 - Não verificando qualquer ilegalidade a justificar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.”
Nas razões do recurso especial, a recorrente sustenta, em síntese, violação ao artigo 128 da Lei Federal no 8.112/1990, ao argumento de “não ofende os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena a imposição de penalidade demissório, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo servidor, mormente quando existe prejuízo ao erário ao proveito ilícito para o transgressor ou para terceiro em razão da falta”, bem como “desprezo ao princípio da proporcionalidade entre o simples erro praticado e a sanção punitiva, bem como afronta ao princípio da razoabilidade, tantas vezes aceito como causa de nulidade de atos administrativos pelos tribunais superiores”. (id. 86403498 –pg. 06)
Expõe como requisito à concessão de efeito suspensivo “a iminência de início da execução, o que pode gerar prejuízos de difícil reparação”. (id. 86403498 – pg. 07)
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça.
Efeito suspensivo indeferido no id. 87329028.
Contrarrazões no id. 90880985.
É o relatório.
Decido.
Não aplicação da sistemática de precedentes.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, o que afasta o exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a Súmula 7 do STJ.
Nas razões do recurso, alega o recorrente, em síntese, violação ao artigo 128 da Lei Federal no 8.112/1990, ao argumento de “não ofende os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena a imposição de penalidade demissório, em face da gravidade da conduta perpetrada pelo servidor, mormente quando existe prejuízo ao erário ao proveito ilícito para o transgressor ou para terceiro em razão da falta”, bem como “desprezo ao princípio da proporcionalidade entre o simples erro praticado e a sanção punitiva, bem como afronta ao princípio da razoabilidade, tantas vezes aceito como causa de nulidade de atos administrativos pelos tribunais superiores”. (id. 86403498 –pg. 06)
No entanto, para rever o entendimento firmado no sentido de que restou constatada a inaptidão da recorrente, por meio de processo administrativo, ante a existência de doença preexistente omitida no ato da posse e, tendo sido a parte devidamente cientificada, com oportunidade de defesa, visando à garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório, não configura hipótese de exoneração arbitrária e imotivada na fase probatória, de forma que a alteração desse entendimento depende da análise de fatos e provas, o que é vedado em sede de recurso especial, senão vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. DEMISSÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. ARTS. 126, 131, 458, II, E 462 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973. ARTS. 128 E 168 DA LEI 8.112/1990 AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. 1. O Recurso Especial impugna acórdão publicado na vigência do CPC de 1973, sendo exigidos, pois, os requisitos de admissibilidade na forma prevista naquele código de ritos, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme o Enunciado Administrativo 2, aprovado pelo Plenário deste Tribunal em 9.3.2016. 2. Não se conhece de Recurso Especial em relação à ofensa ao art. 535, II, do Código de Processo Civil/1973 quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Incidência, por analogia, da Súmula 284/STF. 3. A alegação de afronta aos arts. 126, 131, 458, II, e 462 do Código de Processo Civil/1973 e aos arts. 128 e 168 da Lei 8.112/1990, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo. Incide a Súmula 211/STJ porque, para que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, é indispensável também a emissão de juízo de valor sobre a matéria. 4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base nas provas dos autos consignou: "instaurou-se o Processo Administrativo Disciplinar em decorrência da conclusão do Inquérito Policial n° 684/05, da Divisão de Crimes Funcionais da Corregedoria Geral da Polícia Civil, da ocorrência de crimes tipificados nos artigos 62, II, III e IX e 63, XXVII, 74, II e 75, X e XII da Lei Complementar n° 207/79, alterada pela LC n° 922/02, sob o fundamento de que Sérgio Antonio dos Santos e Alessandro Nunes Pereira participaram do arrebatamento de Luiz Fernando Ribeiro, no dia 8.10.2005, por volta das 1h30, nas proximidades da discoteca Happy News, em São Paulo, pessoa que foi encontrada morta em Camanducaia, MG, em 09.10.2005 (f. 48/49). Segundo consta do processo administrativo, Luis Fernando Ribeiro, apontado como um dos autores do crime patrimonial contra o Banco do Central do Brasil (em Fortaleza), foi seqüestrado por um grupo de pessoas (integrado pelo impetrante) que atuou com o fim de obter resgate no valor de RS 2.000.000,00 (dois milhões de reais). (...) Assim, apurados os fatos em processo administrativo disciplinar, no qual foi assegurada ao apelante a oportunidade de defesa, manifestação e participação na prática dos atos processuais, sobreveio a Resolução do Secretário da Segurança Pública do Estado de São Paulo, que aplicou a 'pena disciplinar de demissão a bem do serviço público a Sérgio Antonio dos Santos RG n° 18.491.445 e Alessandro Nunes Pereira RG n° 21.474.148, Agentes Policiais de 3a classe, efetivos, do Quadro da Secretaria da Segurança Pública, lotados na Delegacia Geral de Policia e classificados, o primeiro no DEC AP e o segundo no DG PA D/A PA, por infração aos artigos 74, inciso 11 e 75. incisos X e XII, todos do mesmo diploma legal' (f. 115). O ato de exoneração teve como fundamento a manifestação do Conselho da Polícia Civil, referendado pelo Delegado Geral de Polícia, que opinou pela aplicação da pena de demissão. Observa-se, ainda, o parecer da Consultoria Jurídica da Secretaria da Segurança Pública manifestando-se pela desnecessidade de aguardar decisão judicial do processo criminal (f. 112/114). Assim, da análise das cópias do procedimento administrativo disciplinar juntadas com as informações conclui-se, tal qual consignado pela r. sentença, que 'com relação à acusação, foi instaurado processo administrativo que transcorreu sob o crivo do contraditório, com a observância do princípio da ampla defesa e do devido processo legal' (f. 120). Não se caracteriza como ofensa a tais princípios a decisão que remeteu ao procedimento penal a oportunidade de produção de provas diretamente ligadas à persecução criminal. Quanto à absolvição criminal do autor, esta o foi por insuficiência de provas, não se verificando o alcance jurídico pretendido, em especial por que o ato demissório teve por fundamento conduta mais ampla, considerada pela Administração como de natureza grave, e que, constante da portaria inicial do processo administrativo não foi objeto de análise quanto ao mérito pelo Juízo Criminal. (...) Destarte, no tramitar do processo administrativo instaurado contra o autor foram obedecidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, e para a aplicação da pena houve a devida motivação, verificando-se a pertinência lógica entre os fatos imputado na portaria o qual foi apurado regularmente - e o ato impugnado, assim como a existência dos motivos que fundamentaram a decisão, o que foi abordado de forma precisa e em correspondência com o contexto probatório contido nos autos do processo administrativo. (...) Em suma. não há, nesta ação mandamental de rito célere especial e que não admite dilação probatória elementos que infirmem, de forma inequívoca, a regularidade do processo administrativo e da pena aplicada. O caso é, assim, de não provimento do recurso interposto por Alessandro Nunes Pereira (...), mantida a r. sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos" (fls. 202-205, e-STJ).5. Desse modo, inviável o acolhimento da reivindicação do recorrente, em sentido contrário, em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". Precedentes: AgInt no AREsp 922.685/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 23.9.2016; e AgInt no AREsp 859.776/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19.12.2016.6. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC/1973, art.1.029, § 1o, do CPC/2015 e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial previsto na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.7. Recurso Especial não conhecido.(REsp 1676502/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida matéria pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça